Tribunal: STF
Processo: RE 318944
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da
decisão agravada, segundo os quais, não se focalizaram, no acórdão
recorrido, os temas constitucionais suscitados no R.E., o que
justificou a invocação das Súmulas 282 e 356 do S.T.F.
2.      No mais,
é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
 mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.